Tribunal: TJDFT
Processo: 0703366-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0703366-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONE MENEGAT DEZAN AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DESPACHO Nos termos do art. 10/CPC, digam as partes sobre os documentos anexados pelo Distrito Federal (ID 25374443 e 25562708), no prazo de cinco dias. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator